Tribunal: TJES
Processo: 5000286-14.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-14.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO FRANCISCO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. MEDIDOR COM DEFEITO. APURAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença de id. 14858363 que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 728,34, referente a Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2. A apelante (id. 14858368) sustenta a regularidade do procedimento do TOI, elaborado conforme normas da ANEEL devido a defeito no medidor, alegando ter agido em exercício regular de direito para recuperação de receita. Requer o afastamento dos danos morais, classificando o fato como mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, realizada de forma unilateral pela concessionária mediante TOI, é válida para fundamentar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, e se o protesto em cartório dessa dívida enseja reparação por danos morais.

III. Razões de Decidir

4. O TOI é um instrumento interno elaborado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório, carecendo de força probatória inquestionável de fraude quando não acompanhado de regular procedimento administrativo e perícia técnica (Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129).

5. No caso concreto, a avaliação técnica do medidor (id. 14858333) ocorreu sem a presença do consumidor e em data diversa da apontada no Comunicado de Substituição de Medidor (id. 14858334). A constatação de "borne queimado" impossibilitou a realização de testes de precisão e carga, tornando a cobrança uma estimativa arbitrária e unilateral, o que impõe a inexigibilidade do débito.

6. Os danos morais restaram configurados, pois o consumidor foi submetido a efetivo constrangimento perante terceiros por meio de intimações de protesto indevidas expedidas por cartório (id. 14858315). O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório da vítima e pedagógico-punitivo do ofensor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11º, do CPC).

8. Tese de julgamento: “A apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica realizada de forma unilateral por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a viabilidade de testes técnicos conclusivos e sem observância ao contraditório, é insuficiente para lastrear a cobrança de débito, configurando dano moral indenizável o protesto indevido de dívida dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11º; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 011200002068, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 28/06/2022; STJ, REsp 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016; TJES, Apelação Cível 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5014231-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2024; TJES, Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID
14858363
, que, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
PAULO FRANCISCO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

i) declarar a inexistência do débito referente ao TOI nº 9264928, no valor de R$ 728,34 (setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos);

ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

iii) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id.
14858368
), sustentou, em síntese: i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9264928, realizado conforme as normas da ANEEL, em que se constatou defeito no medidor que impedia o registro correto do consumo; ii) inexistência de ato ilícito, alegando ter agido em exercício regular de direito para recuperação de receita; iii) inexistência de danos morais indenizáveis, classificando o ocorrido como mero aborrecimento e, subsidiariamente, requereu a minoração do valor fixado.

Contrarrazões em id.
14858372
pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000286-14.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO FRANCISCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID 14858363, que, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
PAULO FRANCISCO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

i) declarar a inexistência do débito referente ao TOI nº 9264928, no valor de R$ 728,34 (setecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos);

ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

iii) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 14858368)

a apelante sustenta, em síntese: i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9264928, realizado conforme as normas da ANEEL, em que se constatou defeito no medidor que impedia o registro correto do consumo; ii) inexistência de ato ilícito, alegando ter agido em exercício regular de direito para recuperação de receita; iii) inexistência de danos morais indenizáveis, classificando o ocorrido como mero aborrecimento e, subsidiariamente, requereu a minoração do valor fixado.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4
o

O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Com base nessa premissa, e analisando os documentos juntados aos autos, observo que, embora o responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica, conforme se extrai do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (id. 14858333).

Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor (25/07/2013) dia ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente (dia 11/04/2022, id. 14858334 – fls.3)

Mais relevante ainda é a anotação técnica de que o medidor apresentava o "borne queimado", o que, segundo o próprio técnico da apelante, “impossibilitou a realização dos ensaios” .

Ora, se a própria condição física do aparelho impediu a realização de testes de carga e precisão, a cobrança de R$ 728,34 a título de "recuperação de consumo" carece de qualquer base técnica mínima, configurando-se como estimativa arbitrária e unilateral da concessionária. Portanto, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito ante a patente irregularidade do procedimento.

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, esta c. Câmara já decidiu de igual maneira, conforme se extrai dos seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes TJES.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014231-45.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 09/Apr/2024).

Cito, ainda, especificamente o seguinte julgado, desta c. Câmara Cível em caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos apresentados denota-se que, apesar de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, é certo que o mesmo não ocorreu no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 75), que, ressalte-se, foi realizada em dia diverso do indicado no Comunicado de Substituição de Medidor.
3.
É manifesta a imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simoes; Julgado em: 15/Dec/2023).

Destarte, por ter sido apurada de forma unilateral a suposta irregularidade, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso neste ponto, mantendo-se hígida a sentença.

Quanto aos danos morais, a sentença igualmente não merece reparos. Ao contrário de casos de mera cobrança irregular, ressai dos autos que o apelado foi submetido a efetivo constrangimento perante terceiros. Foram juntadas três intimações de protesto expedidas pelo Cartório Ribeiro (id. 14858315), atrelando o nome do consumidor a dívidas contestadas

No que tange ao quantum indenizatório, lembro que sua quantificação deve atender a um duplo escopo: compensar a vítima pela ofensa sofrida e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

No caso vertente, considerando a gravidade da conduta (protesto indevido de dívida eivada de nulidade), a vulnerabilidade do consumidor e a notória capacidade econômica da concessionária apelante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de piso mostra-se extremamente razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGO-LHE
provimento e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)